Tribunal: TJSP
Processo: 1001373-96.2022.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Pregão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública – Licitação na modalidade Pregão – Contratação de empresa para locação, implantação e suporte de sistema de informática – Pretensão de anulação do procedimento licitatório e do contrato administrativo firmado entre a Municipalidade de Potim e a empresa RESOFT – Alegação de utilização de pessoa jurídica interposta para burlar penalidade de proibição de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública – Licitação na modalidade Pregão – Contratação de empresa para locação, implantação e suporte de sistema de informática – Pretensão de anulação do procedimento licitatório e do contrato administrativo firmado entre a Municipalidade de Potim e a empresa RESOFT – Alegação de utilização de pessoa jurídica interposta para burlar penalidade de proibição de contratar com o Poder Público imposta à empresa 4R Sistemas & Assessoria Ltda. – R. sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Conjunto probatório que evidencia a atuação da empresa apelante como interposta pessoa, com identidade de sócios, sede, objeto social, funcionários e utilização de software da empresa penalizada – Configuração de expediente fraudulento – Violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e da função social da empresa – Empresa requerida que, recentemente, sofreu a aplicação das sanções previstas na Lei no 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), incluindo dissolução compulsória da pessoa jurídica e perdimento de bens – Pedido subsidiário – Inadmissibilidade - Inexistência de direito à indenização por serviços prestados, diante da má-fé comprovada no agir da apelante, que deu causa, sozinha, à anulação do procedimento licitatório, bem como da contratação – Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – R. sentença mantida – Recurso desprovido.